Tribunal: TJPA
Processo: 0814280-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814280-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: DEBORA DOS SANTOS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE BREU BRANCO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0814280-73.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801464-38.2023.8.14.0104

IMPETRANTE: DR. ELIEZER SILVA DE SOUSA - OAB PA21835

PACIENTE: DEBORA DOS SANTOS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo art.

1º, inciso II, c/c § 4°, inciso II, da Lei n. 9.455/97.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO.

TORTURA
. ART. 1º, II, C/C § 4º, II, DA LEI 9.455/97.
PRISÃO PREVENTIVA.

FALTA DE REQUISITOS LEGAIS
.
INOCORRÊNCIA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A manutenção do regime de custódia antecipada, pela prática do crime de tortura castigo tipificado na Lei 9.455/97, orientada para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, mediante a indicação de elementos concretos dos autos, a necessidade de evitar a continuidade da prática delitiva, pela gravidade e o elevado risco social da conduta, não evidencia ilegalidade, sintonizada com os arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

2.

Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0814280-73.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801464-38.2023.8.14.0104

IMPETRANTE: DR. ELIEZER SILVA DE SOUSA - OAB PA21835

PACIENTE: DEBORA DOS SANTOS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo art.

1º, inciso II, c/c § 4°, inciso II, da Lei n. 9.455/97.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DEBORA DOS SANTOS DE SOUSA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca Breu Branco.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada em 04 de agosto de 2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, c/c § 4°, inciso II, da Lei n. 9.455/97.

Relata que o Juízo decretou a prisão preventiva com vistas a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal, evitar a reiteração de condutas criminosas e para garantir a integridade física, psíquica e moral da vítima, alegando que a aplicação das medidas cautelares seria insuficiente ao presente caso.

Na ação mandamental, com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir da paciente, o Impetrante alega, em síntese, i) ausência de pressupostos da prisão preventiva; ii) aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Inicialmente, coube relatoria do feito à Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha que, estabelecendo o contraditório da ação mandamental, indeferiu a pretensão liminar e suscitou informações ao juízo monocrático.

As informações foram prestadas na data de 23/09/2023, por meio de Ofício 047/2023 - GAB (Id 16195966).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva (Id. 10517228) está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) Observa-se, no caso sub exame, que existem indícios de autoria do crime, conforme depoimentos testemunhais colhidos em sede Policial (ID nº 96624457 - Pág. 4 e 5 e 96624456 - Pág. 9 e96624457 - Pág. 1 e 2), inclusive de assistente social vinculada ao Conselho Tutelar Municipal e que realizou escuta especializada conforme documento constante no ID nº 96624456 - Pág. 1 e 2e que posteriormente gerou notícia de fato ( ID nº 96624455 - Pág. 10) encaminhado a autoridadepolicial.

Além disso, há vídeos que instruem o processo constantes nos ID’s nº 96624440, 96624441,96624442, 96624443, 96624451), onde é possível notar que há um pano cobrindo a cabeça da criança, parecendo sufocá-lo. No vídeo é inclusive possível ouvir quando uma pessoa, presente no local, pergunta se a criança está respirando.

Outrossim, não se pode perder de vista que o crime em investigação possui característica de extrema agressividade e crueldade, mormente por ter sido praticado contra uma criança e descendente da parte autora.

Atento às disposições do art. 310 e seguintes do Código de Processo Penal (CPP), com a redação conferida pela Lei nº 12.403/2011, verifico que o crime cuja prática, ora atribuída a representada admite, em tese, prisão preventiva, sendo um delito, com pena máxima em abstrato, que ultrapassa a quatro anos de reclusão.

No que se refere aos fundamentos do pedido de prisão preventiva, verificam-se presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar com vistas a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando que o crime supostamente praticado pela representada é de extrema gravidade, motivo pelo qual se faz necessário salvaguardar a integridade da possível vítima, não implicando em violação ao princípio da presunção de inocência porque a prisão tem natureza cautelar, não configurando antecipação de pena.

Nosso Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido acerca da matéria, in verbis:

A prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios da autoria, para efeito da tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva. (RTJ 64/77).

Ademais, é notório o perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada, visto que por ser mãe do menor, poderia continuar tendo as mesmas práticas delitivas em desfavor da criança. (...)”

Assim, o argumento relacionado a falta de fundamentação idônea, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2023